Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-71.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Violência doméstica. Prejudicial de mérito. Prescrição. Não configurada. Estupro de vulnerável. Desclassificação para atentado violento ao pudor. Palavra da vítima não amparada em outras provas. Inconsistências. Autoria e materialidade não demonstradas. Absolvição por insuficiência de provas. Princípio do In Dubio Pro Reo. Crime de ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 214, c/c art. 224, alínea c, e art. 226, inciso II, e art. 147 do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei n. 11.340/06.
II. Questões em discussão
2. (i) se configurada a prescrição da pretensão punitiva; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 214, c/c art. 224, alínea c, e art. 226, inciso II, do Código Penal; (iii) subsidiariamente, se é possível a desclassificação para crime do art. 215-A do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Considerando a pena em concreto fixada em 10 anos e 6 meses de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 16 anos do art. 109, inciso II, do CP. Assim, praticado o delito em 2008, mesmo se considerada a data mais favorável ao apelante (01/01/2008), se passaram apenas 15 anos e 6 meses até a data do recebimento da denúncia (03/07/2023), não estando configurada a prescrição da pretensão punitiva. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar. É necessário, todavia, que os relatos da vítima estejam amparados em outros elementos de prova, situação não configurada na espécie.
5. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para se firmar a convicção acerca da solução condenatória. Não se admite a condenação baseada em suposições, provas inconclusivas ou ilações – sob pena de violação do princípio fundamental do in dubio pro reo.
6. No tocante ao crime de ameaça, este se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, não sendo necessário a concretização das intenções pelo agente. No caso, demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação.
IV. Dispositivo:
7. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 77, 109, 147 e 214, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897557, 07059587320228070004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 16/8/2024.